Tribunal: TJPA
Processo: 0812597-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812597-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADO: CHAMES SHARAY CHEAITO NONES HOJEIJ, IBRAHIM ABBAS HOJEIJ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0812597-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADOS:
CHAMES SHARAY CHEAITO NONES HOJEIJ E OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO EXTRA PETITA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO QUE CONSTA NA INICIAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – BEM IMÓVEL MENCIONADO NA EXORDIAL DEVIDAMENTE RESGUARDADO.

1.

Decisão agravada que
recebeu o
s embargos para discussão e determinou a suspensão do processo nº 0072580-12.2015.8.14.0301.

2.

Impossibilidade de deferimento de pedido diverso do que foi feito pela parte. Julgamento extra petita.

3.

Possibilidade de prejuízo a ser experimentado pelo agravante, em caso de manutenção da suspensão do andamento dos autos do proc. nº 0072580-12.2015.8.14.0301, que encontra-se em fase de liquidação de sentença.

4.

Recurso Conhecido e Provido,
a fim de reformar a decisão agravada no capítulo em que determinou a suspensão dos autos do proc. 0072580-12.2015.8.14.0301, tendo como consequência o seu regular prosseguimento, devendo, no entanto, permanecer suspensas as medidas constritivas tão somente em relação ao bem imóvel litigado nos autos dos embargos de terceiro, que deu origem ao presente recurso.É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
2
2
2
2
2
2
2
2
, tendo como agravante
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

e agravados
CHAMES SHARAY CHEAITO NONES HOJEIJ E OUTRO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0812597-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

AGRAVADOS:
CHAMES SHARAY CHEAITO NONES HOJEIJ E OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(proc. nº.
0854537-81.2021.8.14.0301
) recebeu o
s embargos para discussão e determinou a suspensão do processo nº 0072580-12.2015.8.14.0301, tendo como agravados
CHAMES SHARAY CHEAITO NONES HOJEIJ E OUTRO.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que
a lide, na origem, foi ajuizada pelos recorridos, sob a suposta alegação de que o imóvel bloqueado teria sido vendido aos Agravados antes mesmo da ação de dissolução societária, salientando que tal argumentação não possui suporte probatório, uma vez que o recorrente desconhecia a negociação realizada entre o sócio da empresa North Loc, senhor FÁBIO JESUS PAMPOLHA DE PINHEIRO e os agravados, e que a mesma se deu após o ajuizamento da mencionada demanda, com escritura pública datada de 15/10/2015 e a ação de dissolução ajuizada em 15/09/2015.

Afirma que
não poderia a decisão conceder a suspensão do processo principal, primeiramente por inexistir qualquer pedido nesse sentido, e além de não haver qualquer prejuízo aos Agravados o seu regular prosseguimento, o que revelaria o seu caráter ultra petita.

Aduz a
existência do
pericullum in mora
inverso no caso em apreço, devendo prosseguir a ação para apuração do valor devido pelo senhor Fabio Pinheiro e North Loc ao Agravante, nos termos do pedido de liquidação de sentença que não pôde ser sequer analisada diante da suspensão do feito pela decisão do juízo
a quo
, principalmente pelo fato de inexistir qualquer ameaça à posse do imóvel.

Por fim, requer
seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de se determinar a suspensão da r. decisão, com o consequente prosseguimento dos autos de n. 0072580-12.2015.8.14.0301, ou alternativamente, que fique somente constrito o bem objeto dos embargos, liberando o prosseguimento do feito que encontra-se em fase de liquidação de sentença;

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 7347878).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7943575.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Prima faci
e, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada pelo Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, pugna o ora agravante, nesta sede, pela reforma da decisão que, ao receber os embargos para discussão, determinou a suspensão do processo nº 0072580-12.2015.8.14.0301, onde litiga o recorrente e um terceiro, que encontra-se em fase de liquidação de sentença.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Da análise dos autos, observa-se que os agravados, ao ingressar com a peça de embargos de terceiro, requereram tão somente a suspensão das medidas constritivas sobre o bem imóvel objeto dos embargos, assim como expedição de mandado de manutenção de posse.

Ocorre que, o magistrado a quo, ao proferir a decisão ora recorrida,
determinou a suspensão do processo n. 0072580-12.2015.8.14.0301, envolvendo o agravante, o Sr.
Fábio Jesus Pampolha e a empresa North Loc,
está em fase de liquidação de sentença.

Com efeito, configura-se julgamento extra petita, quando o julgador decide pedido diverso daquele pleiteado ou com espeque em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação.

Vale ainda transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

"A função do juiz é compor a lide, tal qual foi posta em juízo. Deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu. São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha a litis contestatio); ultra petita (mais do que o pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar todo o pedido)". (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 566)

Senão vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DIVERSOS DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. A função do juiz é compor a lide nos limites propostos na petição inicial e da defesa do réu, sendo defeso ao juiz, nos termos do artigo 460, do Código de Processo Civil, proferir sentença de natureza diversa da pedida. Configura-se extra petita a sentença que se baseia em fundamentos que não fazem parte da causa de pedir e sequer foram discutidos nos autos, devendo, portanto, ser decretada sua nulidade, até mesmo, de ofício. (TJMG, ap. cível nº. 2.0000.00.513004-3/001, rel. Des. Afrânio Vilela)

Nessa senda, verificam-se presentes os indícios de que a decisão agravada teria sido extra petita, uma vez que a providência judicial deferida foi diversa daquela requerida na inicial dos embargos de terceiro, ao passo que os recorridos pleitearam tão somente a suspensão das medidas constritivas em relação ao bem descrito na exordial, e não do processo principal, o que, por certo, ensejará danos graves e de difícil reparação, uma vez que o andamento da mencionada demanda seria obstado, sem que fosse, sequer, requerido por qualquer das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a decisão agravada no capítulo em que determinou a suspensão dos autos do proc. 0072580-12.2015.8.14.0301, tendo como consequência o seu regular prosseguimento, devendo, no entanto, permanecer suspensas as medidas constritivas tão somente em relação ao bem imóvel litigado nos autos dos embargos de terceiro, que deu origem ao presente recurso.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 23/03/2022